Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016012-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Vistos etc.
O Agravante apresentou Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Certifique-se a tempestividade do Agravo.
Após, se tempestivo, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos art. 1.021, § 2o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora